Tribunal: TJES
Processo: 5025258-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025258-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ILZIANE KISE DOS REIS SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025258-12.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: ILZIANE KISE DOS REIS SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face de sentença (id 4333262) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.098,51 ( dois mil, noventa e oito reais e cinquenta e um reais) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (20.08.2022);

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).”

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo: a) que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva; b) que seja afastada a condenação por danos morais e materiais; c) subsidiariamente, que a condenação por danos materiais seja limitada ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que seja reduzida a indenização arbitrada a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (
id 4333277), postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
, pois não há dano irreparável para a parte recorrente, de acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes litigantes e as provas trazidas aos autos, entendo que não assiste razão à recorrente e concluo
que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Primeiramente, entendo que a recorrente tem total legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista estarmos diante de uma típica relação de consumo, sendo totalmente aplicável,
in casu
, a tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Correta a posição do juízo
a quo
ao considerar que:

[...] em que pese as alegações defensivas, em especial de inaplicabilidade do CDC, comunga-se com o entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecer a presente como relação de consumo, dada a aplicação do risco da atividade desempenhada, isto é, a requerida recebe altos valores em percentuais das corridas realizadas pelos parceiros, há exploração da atividade de transporte particular, o consumidor celebra o negócio jurídico diretamente com a ré, sem a possibilidade de escolher o motorista, ou seja, a participação da administradora da plataforma é determinante para a celebração do contrato, há captação de clientes por meio de campanhas publicitárias, análise periódica dos prestadores parceiros, circunstâncias que, sem margem de dúvidas, evidenciam atividade típica de consumo.

A falha na prestação de serviços restou completamente comprovada nos autos, bem como o dano material causado a recorrida, não sendo o caso de limitar o valor dessa condenação, em razão disposto no art. 25 do CDC que proíbe, expressamente, qualquer
estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores
. Veja-se o seguinte trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“
A autora traz provas suficientes que demonstram a ausência de entrega do aparelho
,
em que o próprio motorista parceiro da requerida informa que perdeu no decurso do caminho quando este caiu da mochila de transporte em que estava
[...]

A alegação de que o valor do objeto extrapola o limite dos serviços também não pode ser acolhida, é dever da requerida, se não entrega bens com valores superiores a R$ 500,00 (quinhentos reais) fazer a verificação no momento do recolhimento do produto, bem como quando da solicitação pelo consumidor, requerer a descrição dos bens a serem enviados, para somente assim autorizar ou não o envio, o que não o faz, juntando várias telas de informações unilaterais que não geram prova de ciência e aceite da autora.

Ainda, junta a Autora a nota fiscal do produto, que comprova o valor e a legitimidade do ressarcimento do produto e nesse aspecto, tratando-se de relação de consumo e incontroversa a existência de descumprimento contratual por parte do motorista parceiro, porquanto deixou de entregar o bem, reconhece-se a responsabilidade da requerida pelo dano material amargado pela requerente, condenando-a ao pagamento de R$ 2.098,51 ( dois mil, noventa e oito reais e cinquenta e um reais) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (20.08.2022)

Considero, também, correta a fixação de indenização por danos morais, tendo em vista a perda do tempo útil da recorrida para a solução da presente lide, bem como conforme os demais argumentos apontados pelo juízo
a quo
.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente sustenta, ainda, que a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação em danos morais, deveria ocorrer apenas a partir da publicação da sentença, e não a partir da citação como ficou estabelecido na sentença recorrida. Melhor sorte não socorre a recorrente,
pois o entendimento atual do STJ
, em casos como esse, de responsabilidade contratual, é no seguinte sentido:

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ESSA CORTE SUPERIOR.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao nexo de causalidade demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo. Precedente.

4. O t
ermo inicial
dos juros de
mora
nos danos
morais,
em caso de
responsabilidade contratual,
dá-se com a citação
. Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 2020636/RJ, 1ª Turma, Min. Rel. Benedito Gonçalves,
dj. 17/04/2023, DJe 19/04/2023
)

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)